Tribunal: TJES
Processo: 5002134-84.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-84.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BERNARDETE ANGELINA ANGELI

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002134-84.2017.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
BERNARDETE ANGELINA ANGELI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão do pagamento do débito, e afastou a condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios por ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios quando o pagamento do débito fiscal ocorre após a propositura da demanda, porém antes da efetiva citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, e no art. 90 do CPC, estabelece que a parte que deu causa à propositura da demanda responde pelas despesas decorrentes do processo.

4. A inadimplência da executada motivou o ajuizamento da execução pelo Município, configurando legítimo exercício do direito de cobrança.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento administrativo, ainda que anterior à citação, não exclui a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

6. Justifica-se a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. São devidos honorários advocatícios pela parte executada em execução fiscal extinta pelo pagamento administrativo após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, em homenagem ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 3º, inciso I, § 4º, inciso III, e § 10; CPC, art. 90; CPC, art. 924, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.02.2025; STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 29.02.2024; STJ, AgInt-REsp 2.051.083, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.08.2023.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002134-84.2017.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
BERNARDETE ANGELINA ANGELI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. Sentença de id. num. 18447774 prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da “
Ação de Execução Fiscal
” ajuizada pelo apelante contra
BERNARDETE ANGELINA ANGELI
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios por ausência de citação.

Em seu recurso (id. num. 18447775), o recorrente sustenta que o pagamento extrajudicial do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da ação, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, independentemente de ter sido realizado antes da citação válida. Alega que a quitação administrativa configura reconhecimento inequívoco da procedência do pedido, devendo o ônus sucumbencial recair sobre quem deu causa à lide. Defende, por fim, que o juízo
a quo
divergiu da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, ao extinguir o processo sem exigir a quitação das verbas acessórias, a saber, custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, com a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Muito bem.

A questão posta a exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando realiza o pagamento do débito fiscal após a propositura da demanda, porém, antes de sua efetiva citação.

De plano, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento acerca da matéria posta sob apreciação.

Isso porque, anteriormente, me manifestei pela impossibilidade de condenação da parte não citada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado o meu posicionamento em relação à presente questão, considerando, sobretudo, o princípio da causalidade e a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do município exequente, ora apelante, informando quanto ao pagamento extrajudicial do débito e pleiteando a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que estes não foram adimplidos na via administrativa (id. 18447772).

Inclusive, na certidão de id. num. 18447773 consta expressamente que “(b) Não estão incluídos nesta declaração os débitos de custas e honorários advocatícios”.

E, apesar de a parte executada/recorrida não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

À luz do princípio da causalidade, somente aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes (artigos 85, §10 e 90 do CPC).

No caso
sub judice
, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, é cabível a imposição do pagamento das verbas sucumbenciais à parte executada, posto que, à época do ajuizamento, ainda encontrava-se em débito com o Fisco.

Desse modo, ao propor a presente Execução Fiscal, o Município de Vitória apenas exerceu seu direito legítimo de cobrança dos valores inadimplidos.

Ainda, o C. STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Assim, considerando que o inadimplemento do tributo deu causa ao ajuizamento da ação, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Vitória para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para Reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.